Tribunal: TJBA
Processo: 8042141-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042141-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO SANTIAGO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WANDERLEY SILVA SAMPAIO JUNIOR

AGRAVADO: LPS BAHIA - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
HELIO YAZBEK

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Roberto Santiago Santos e Luciana Ailana Abbadé Santiago contra decisão proferida nos autos de Ação de Embargos à Execução, a qual indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. A decisão originária baseou-se na insuficiência dos documentos juntados para comprovação da alegada hipossuficiência econômica, destacando-se o valor do bem envolvido no contrato, as parcelas acordadas e a qualificação dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes comprovaram adequadamente a condição de hipossuficiência exigida para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, à luz dos elementos constantes nos autos e das determinações judiciais previamente estabelecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da assistência judiciária gratuita possui natureza de isenção fiscal e exige demonstração inequívoca da necessidade econômica do requerente, não bastando a simples autodeclaração, cuja presunção é relativa.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a denegação do benefício quando os elementos dos autos contradizem a alegada hipossuficiência, mesmo diante de declaração formal (AgInt no AREsp n. 2.597.064/PR).

5.
Os agravantes não atenderam à determinação judicial de apresentação de documentação comprobatória mínima, como extratos bancários, contracheques e extratos de cartão de crédito dos últimos três meses, juntando apenas declaração de imposto de renda de um dos litisconsortes e uma fatura de cartão de crédito da outra.

6.
Consta dos autos que um dos agravantes (Roberto Santiago Santos) percebe rendimentos do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, o que desmente a alegação de que ambos seriam apenas trabalhadores autônomos, fragilizando a tese de hipossuficiência.

7.
Diante da ausência de documentação essencial e da inconsistência das alegações quanto à renda, resta demonstrada a inexistência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão da assistência judiciária gratuita exige demonstração efetiva da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera autodeclaração desacompanhada de elementos probatórios mínimos.

2.
O descumprimento da determinação judicial para apresentação de documentos comprobatórios configura fundamento idôneo para o indeferimento do benefício.

3.
A existência de rendimentos previdenciários e a ausência de prova documental ampla impedem o reconhecimento da alegada incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes
: arts. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.597.064/PR, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ROBERTO SANTIAGO SANTOS e LUCIANA AILANA ABBADE SANTIAGO
,
em face da decisão interlocutória
nos autos
da
Ação de Embargos à Execução
, aforada em desfavor do
LPS BAHIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de agravo de instrumento, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)